Tribunal: TJMT
Processo: 0001160-94.2008.8.11.0035
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001160-94.2008.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO RODRIGUES PEIXOTO - CPF: 513.738.311-20 (APELANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO PIMENTA CERQUEIRA - CPF: 833.179.531-87 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁIA (INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA) – SEGURO – COBERTURA DE INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE – PREVISÃO DE INDENIZAÇÃO EM 30% DO TOTAL (PERDA TOTAL DE VISÃO DO OLHO ESQUERDO) –

PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE 100% - DESCABIMENTO – VALIDADE DA APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMISOR – NÃO CONFIGURAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DEVER DE INFORMAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Apesar de se aplicar ao caso o Código de Defesa do Consumidor, há necessidade de comprovação mínima do direito perseguido, o que não ocorreu, eis que existe contrato firmado para cobertura de invalidez permanente total ou parcial por acidente (IPA)
até o montante de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), que perfaria 100%, o que coaduna com o percentual reconhecido como devido na sentença (de 30% do montante total), levando-se em conta a Tabela SUSEP, para perda total da visão de um olho, conforme Condições Gerais do Contrato, a qual acompanha a apólice segurada.

Cumpre salientar que apesar de se alegar desconhecimento da tabela SUSEP, houve ciência do Autor/Apelante/Consumidor, eis que contratou o seguro para o caso de Invalidez Permanente total ou parcial por Acidente (IPA) contém cláusula de pagamento de
até
R$ 50.000,00.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível (ID. Num. 178927595), interposto por
CARLOS ALBERTO RODRIGUES PEIXOTO
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT que, nos autos da
Ação Ordinária n. 0001160-94.2008.8.11.0035 Código 10697 (Antigo n. 302/2008)
, proposta em face de
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido para condenar a requerida ao pagamento de indenização securitária, decorrente da invalidez permanente da parte autora – perda da visão do olho esquerdo, no percentual de 30% (trinta por cento) do prêmio total, a ser atualizado monetariamente pelo INPC a partir data do requerimento administrativo, bem como, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. A sentença, ainda,
CONDENOU
a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação atualizado, nos termos do art. 85, §2°, do CPC.

Em síntese, o Apelante defende a necessidade de reforma da sentença, alegando que o negócio é típico de relação de consumo e que, portanto, deve ser interpretado de forma mais favorável ao consumidor.

Esclarece “(...)
que o apelante perdeu irreversivelmente 100% da visão do olho esquerdo, em decorrência de acidente de trabalho ocorrido 2/1/2007, vez que ao testar um radiador com ar em sua oficina, a tampa de vedação se soltou, vindo a atingir o seu olho esquerdo, somado a pressão do ar, fez com que sua retina se deslocasse”.

Sustenta que a pretensão “(...) está amparada na apólice de seguro 000012114, acostada à pág. 122 do ID 54062214, que prevê o pagamento, por invalidez permanente total ou parcial por acidente, de até 100% do capital básico segurado, qual seja, R$ 50.000,00”; e que a condenação do Juízo “a quo” “(...) ao pagamento do percentual de 30% limitado pela seguradora requerida, no qual, afigura-se totalmente descabido, isto porque, a tabela para cálculo da indenização em caso de invalidez permanente total ou parcial por acidente apresentada pela apelada em sede de contestação é totalmente estranha ao apelante, porquanto NÃO lhe foi apresentada por ocasião da contratação do seguro, nela NÃO havendo sua CONCORDÂNCIA ou ACEITE”.

Aponta que “(...) Restou provado, por meio de PERÍCIA, que houve o deslocamento de retina, que ocasionou a cegueira TOTAL e PERMANENTE do olho esquerdo do apelante (INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL). De acordo com a tabela apresentada pela apelada (pág. 45 do ID 54062215), diga-se de passagem, estranha ao apelante, a previsão contratual aplicável ao caso corresponde a 30% do valor total do prêmio”; e que “(...) NÃO tendo a apelada demonstrado ter dado ciência ao segurado/apelante sobre a tabela de graduação das lesões (SUSEP), ônus que lhe competia (art. 333, II, do CPC), deve prevalecer o valor INTEGRAL da indenização prevista para a invalidez total permanente”.

Requer o provimento do recurso “(...)para fins de reformar a sentença de piso, e, consequentemente condenar a COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, ao pagamento: a) do seguro de vida, apólice nº 12114/20576172, indenização no valor de R$ 50.000,00/R$ 51.193,18 (“Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente = até 100% do Capital Básico Segurado” “Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente – IPA – Até 100% da Garantia Básica, em caso de Invalidez por Acidente – R$ 50.000,00”), acrescido de juros a partir da data da citação e correção monetária a contar da contratação até o efetivo pagamento”.

Em contrarrazões,
a parte Apelada pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto. O objeto deste recurso consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a sentença que, nos autos da
Ação Ordinária n. 0001160-94.2008.8.11.0035 Código 10697 (Antigo n. 302/2008)
, proposta por
CARLOS ALBERTO RODRIGUES PEIXOTO
em face de
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido para condenar a requerida ao pagamento de indenização securitária, decorrente da invalidez permanente da parte autora – perda da visão do olho esquerdo, no percentual de 30% (trinta por cento) do prêmio total, a ser atualizado monetariamente pelo INPC a partir data do requerimento administrativo, bem como, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. A sentença, ainda,
CONDENOU
a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação atualizado, nos termos do art. 85, §2°, do CPC.

Após a devida análise, tem-se que a pretensão recursal não merece reparos.

Não resta dúvidas acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso; todavia, o fato de ser aplicada a norma consumerista não acarreta, por si só, o êxito da demanda proposta pelo consumidor, devendo ele fazer prova mínima do direito alegado.

No caso, é importante ressaltar que é lícita a utilização da Tabela SUSEP, sobretudo quando consta das condições gerais contratadas e devidamente enviadas ao consumidor, a cada renovação contratual.

Assim, é descabida a alegação de que não deve ser aplicada a tabela, devendo ser paga a integralidade da indenização, eis que houve 100% de perda de visão de um dos olhos, pois não teria sido cumprido o dever de informação, afrontando a legislação consumerista, eis que há clareza de que o prêmio seria de até R$ 50.000,00 (o que já é situação limitadora) e também porque é fato notório que as coberturas se sujeitam às condições gerais do contrato.

Dentro desse contexto, frise-se que apesar de se alegar desconhecimento da tabela SUSEP, houve ciência do Autor/Apelante/Consumidor, eis que contratou o seguro para o caso de Invalidez Permanente total ou parcial por Acidente (IPA) contém cláusula de pagamento de
até
R$ 50.000,00.

Assim, perfeitamente viável a conclusão sentencial, eis que constatada a invalidez permanente de 100% em um dos olhos, sendo de direito o pagamento, respeitando-se o percentual de 30% do capital segurado, conforme Tabela SUSEP (Superintendência de Seguros Privados).

Diante disso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024